Tribunal: TJDFT
Processo: 0719589-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO EXTERIOR. CARTEIRA DE MOTORISTA DIGITAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO FÍSICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVÇO NÃO COMPROVADA. INFORMAÇÃO PRESTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente seu pedido inicial de condenação da parte ré em dano material e moral decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de locação de veículo no exterior, cuja retirada do veículo foi negada, por ele não portar carteira de motorista em meio físico, apenas digital. Em suas razões recursais, o autor/recorrente aduz que: i) não havia previsão contratual acerca da necessidade de apresentação de carteira de motorista em meio físico, ii) que a carteira de motorista digital possui a mesma validade do documento físico; iii) que a conduta ilícita das rés lhe causou prejuízo material e dano moral. Requer a reforma integral da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo, preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 62918148).
III. A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser elucidada a luz do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia cinge-se determinar se houve falha na prestação do serviço pelas rés, notadamente acerca da afronta ao direito de informação ao consumidor (art. 6o, III, CDC).
IV. O voucher da locação do veículo é documento que contém as principais informações quanto ao serviço, sendo que no voucher ID 62918044 - Pág. 1, de fato não consta a informação acerca da obrigatoriedade de apresentação de carteira de motorista em meio físico. Todavia, tal informação consta dos termos e condições da seguinte maneira: “Não aceitamos cartas de condução digitais” (ID 62918118 - Pág. 5).
V. Desse modo, não há que se falar em violação ao direito de informação por parte das rés, pois a informação, em que pese não constar de maneira ostensiva do voucher em si, constava de maneira clara e precisa dos termos e condições, sobre o qual o autor/recorrido precisou concordar para prosseguir com a reserva do veículo.
VI. Ademais, ainda que se considerasse que a informação deveria constar também do voucher e não só dos termos e condições, o autor/recorrente não logrou êxito em demonstrar o prejuízo material referente à reserva do veículo. Pois, além da reserva ter sido feito através do Programa de Pontuação da Livelo (cartão de crédito), o autor, de maneira contraditória, afirma que foi realizado o pagamento em pecúnia no valor de R$ 1.465,34. Alegação que não é crível, pois para realizar o pagamento em pecúnia seria no momento em que compareceu presencialmente ao balcão da recorrida no exterior, quando lhe foi negada a retirada do veículo. Ademais, nenhum comprovante de pagamento/recibo consta nesse sentido.
VII. Também não restou demonstrado nenhum outro prejuízo material quanto à perda de diárias de hotel e/ou mudança de roteiro de viagem em razão do ocorrido, tanto o é que o autor/recorrente afirmou ter conseguido retirar outro veículo em locadora vizinha que aceitava a carteira de motorista digital.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.